Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706850-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL PEREIRA DE PAULA IMPETRANTE: RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA O paciente, preso em flagrante pelo crime de receptação, teve a prisão convertida em preventiva em 3.3.21, como garantia da ordem pública (ID 23836222 - p. 3). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, que deve ser substituída por medidas alternativas. Acrescenta que a medida cautelar de fiança ofende a sistemática constitucional que veda que pessoas pobres fiquem presas preventivamente apenas por não terem recursos financeiros. Não teve condições financeiras de pagar a fiança arbitrada pelo delegado de polícia em R$ 3.000,00 (três mil reais). A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória consignou: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos não ostentam gravidade concreta uma vez que se trata de crime de receptação. Todavia, aponte-se que o autuado é reincidente em crimes dolosos de caráter patrimonial, tendo sido definitivamente condenado por crimes de roubo e receptação. Portanto, aplicável ao caso a o art. 310, §2o do CPP. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (ID 85051178 - p. 2)." Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente adquiriu ou recebeu veículo VW/Virtus, 2018/19, cor branca, placa PBL1725/DF , objeto de roubo, que estava guardado na garagem de seu apartamento, sabendo tratar-se de produto de crime (ID 23836227). O paciente registra duas condenações definitivas pelo crime de roubo (IDs 23839139 e 23839140) e responde por outro crime de receptação (ID 23839137). É dado, pois, à prática de crimes contra o patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. A prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública -- para prevenir o cometimento de novas infrações penais. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). E o crime de receptação é daqueles que trazem intranquilidade à população do Distrito Federal, que, a cada dia, é atormentada com tais crimes, cujos autores, na maioria, fazem desse crime meio de vida. Não fossem os receptadores, sem dúvida alguma, haveria diminuição dos crimes contra o patrimônio. Eles alimentam tais crimes. Se não são eles mesmos que cometeram os crimes anteriores. Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Convertida a prisão em flagrante em preventiva, não se examina a proporcionalidade da fiança arbitrada pelo delegado de polícia, vez que essa não mais subsiste. Não há constrangimento ilegal, pois presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES